Tribunal: TJES
Processo: 0033913-14.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033913-14.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA RN ANS Nº 63/2003 E DOS TEMAS VINCULANTES STJ (952 E 1.016). INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, acolheu o pedido inicial para anular multa administrativa de R$ 28.074,99 aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, instaurado a partir de reclamação de consumidora sobre suposta abusividade de reajustes anuais e por faixa etária em plano de saúde coletivo por adesão firmado com o SINDMOMMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória possui suporte fático e jurídico, à luz da disciplina consumerista, da legislação de saúde suplementar, da RN ANS nº 63/2003 e da prova pericial; e (iii) determinar se a interposição do recurso pelo Município caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve ser conhecido quando suas razões, embora não enfrentem com a densidade desejável todos os fundamentos da sentença, impugnam globalmente a conclusão judicial de inexistência de infração consumerista e pretendem o restabelecimento da multa administrativa.

A competência do Procon para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas não dispensa a demonstração, no caso concreto, de efetiva infração ao microssistema consumerista.

A Lei nº 9.656/1998 admite a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do consumidor quando o contrato inicial prevê as faixas etárias e os percentuais incidentes, observadas as normas expedidas pela ANS.

O art. 15, § 3º, do Estatuto da Pessoa Idosa veda a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde, mas não torna automaticamente nulo todo reajuste por faixa etária regularmente pactuado.

O reajuste por faixa etária é válido quando há previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentual desarrazoado, aleatório, excessivamente oneroso ou discriminatório, com base atuarial idônea.

O contrato coletivo por adesão firmado em 10.01.2005 prevê dez faixas etárias e respectivos percentuais de reajuste, inclusive o percentual de 79,44% para a transição à última faixa, enquadrando-se como plano novo sujeito à RN ANS nº 63/2003.

A tabela contratual observa a RN ANS nº 63/2003, pois prevê dez faixas etárias, fixa a última aos 59 anos, mantém o valor da última faixa dentro do limite máximo de seis vezes o valor da primeira e respeita o critério de variação acumulada exigido pela norma regulatória e pelo Tema 1.016/STJ.

A prova pericial demonstra que o reajuste aplicado visa recompor o equilíbrio atuarial do contrato, diante do perfil de maior utilização dos serviços médicos na faixa de risco superior.

A presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório é relativa e cede diante de prova judicial de que a conduta sancionada possui amparo contratual, regulatório e atuarial.

Os reajustes anuais possuem previsão contratual e foram considerados voltados à recomposição do equilíbrio financeiro do contrato, sem demonstração concreta de abusividade pelo Município.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por
Unimed Vitória Cooperativa
de
Trabalho Médico
contra o ora apelante
,
por meio da qual o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES acolheu o pedido inicial para anular a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no âmbito do Processo Administrativo nº 1906/2010, FA nº 0110-008.900-0.

Em suas razões de apelação, o Município de Vitória sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, aduzindo: (i) que o Juízo de origem teria afastado indevidamente a jurisprudência consolidada no sentido da abusividade do reajuste exclusivamente decorrente da mudança de faixa etária, sobretudo quando incidente sobre consumidores idosos; (ii) que a decisão recorrida violaria o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, por admitir reajuste que, segundo o apelante, caracterizaria discriminação etária; (iii) que a consumidora reclamante contava com 73 anos, e sua dependente com 59 anos, circunstância que atrairia proteção legal reforçada e impediria a majoração praticada; (iv) que a existência de previsão contratual ou a observância de parâmetros da ANS não seriam suficientes para afastar a incidência das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso; (v) que a prova pericial não teria aptidão para afastar a abusividade reconhecida pelo Procon, pois o laudo se limitaria à análise técnico-atuarial e matemática, não substituindo o juízo jurídico acerca da legalidade da conduta; (vi) que o ato administrativo sancionatório praticado pelo Procon goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à empresa autora demonstrar, de modo suficiente, a inexistência da infração administrativa, ônus do qual não teria se desincumbido; e (vii) que o Procon, no exercício de seu poder de polícia e com fundamento na legislação consumerista, teria corretamente aplicado a multa administrativa para coibir prática reputada abusiva e discriminatória. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e restabelecer a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A Unimed Vitória apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, e, no mérito, requerendo a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários e condenação do Município por litigância de má-fé.

I – Da Preliminar de ausência de dialeticidade.

A Unimed Vitória argui, em sede preliminar, a inépcia do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal, extraído dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor, de maneira minimamente inteligível e correlacionada com a decisão impugnada, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos, embora se observe que o apelo municipal não enfrenta, com a densidade argumentativa desejável, todos os fundamentos adotados pelo Juízo de origem — notadamente no que se refere à regularidade dos reajustes anuais, cuja validade foi reconhecida na sentença com base na previsão contratual e na ausência de abusividade flagrante —, não se pode afirmar que as razões recursais estejam inteiramente dissociadas do decisum.

O Município de Vitória pretende a reforma da sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 1906/2010, FA nº 0110-008.900-0, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida teria desconsiderado a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório, atribuído indevido alcance jurídico à prova pericial, afastado a incidência das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Pessoa Idosa, bem como validado reajuste que, segundo a tese recursal, seria abusivo e discriminatório por decorrer da mudança de faixa etária de beneficiária situada em zona etária próxima à proteção legal conferida à pessoa idosa.

Dessa forma, ainda que se possa reconhecer certa deficiência na impugnação recursal quanto ao fundamento sentencial relativo aos reajustes anuais, tal circunstância não conduz, no caso concreto, ao não conhecimento da apelação. Isso porque a multa administrativa anulada pela sentença constitui
ato sancionatório único,
cuja restauração é postulada pelo apelante a partir de uma impugnação global à conclusão judicial de inexistência de infração consumerista.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e conheço do recurso, sem prejuízo de considerar, no exame de mérito, a insuficiência da argumentação municipal quanto à específica regularidade dos reajustes anuais reconhecida pela sentença.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar. É como voto.

II – Do mérito recursal

A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à aferição da legalidade da sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Pela Unimed Vitória, anulou a multa administrativa no valor de R$ 28.074,99, aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 1906/2010, FA nº 0110-008.900-0, instaurado a partir de reclamação da consumidora
Adelair Pereira
, referente a suposta abusividade de reajustes (anuais e por faixa) incidentes sobre plano de saúde coletivo por adesão, contratado no âmbito do sindicato SINDMOMMES, envolvendo também a beneficiária/dependente
Maria da Penha Correa Pereira
.

A sentença recorrida assentou que o contrato coletivo previa tanto reajustes periódicos anuais quanto reajuste por alteração de faixa etária, tendo concluído, com suporte na prova pericial produzida às fls. 582/593, que os reajustes observaram a legalidade vigente, não havendo infração consumerista apta a justificar a sanção administrativa imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

A controvérsia exige distinguir duas premissas que, por vezes, são indevidamente sobrepostas. A primeira é a competência do Procon Municipal de Vitória para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, competência que não se nega em abstrato, sobretudo diante do art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. A segunda, diversa e decisiva para o caso, é saber se, no processo administrativo concreto, havia efetiva infração ao microssistema consumerista capaz de legitimar a multa aplicada à apelada, Unimed Vitória, e a resposta, à luz do acervo probatório e do regime jurídico aplicável aos planos de saúde coletivos, é negativa, já adianto.

Como relatado, a multa anulada teve origem em reclamação administrativa formulada pela consumidora
Adelair Pereira
,
na qual se alegou que ela e sua dependente
Maria da Penha Correa Pereira
teriam sofrido aumentos abusivos nas mensalidades do plano de saúde. A requerente informou tratar-se de
contrato coletivo por adesão
(juntado às fls. 99/ss), firmado com o Sindicato dos Motoristas, Operadores de Máquinas e Mecânicos Municipais do Espírito Santo — SINDMOMMES,
em 10/01/2005
, e cuja previsão de reajustes anuais e reajustes por faixa etária se encontra no Art. 76 do Contrato.

No plano normativo, a Lei nº 9.656/1998 admite a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do consumidor, desde que previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais incidentes, conforme normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, notadamente a aplicável na vigência do Contrato (RN 63/2003). O art. 15 da referida lei dispõe que
“a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E
”
.

De acordo com o texto do Art. 3º da RN 063/2003 da ANS, o dispositivo estabelece o seguinte:

RN 063/2003 ANS:

"Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

[...]

II - a
variação acumulada
entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à
variação acumulada
entre a primeira e a sétima faixas."

Por outro lado, é igualmente correto afirmar que o art. 15, § 3º, do Estatuto da Pessoa Idosa
1
veda a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, norma que deve ser observada de modo rigoroso, mas que não conduz, automaticamente, à nulidade de todo reajuste por faixa etária regularmente pactuado e aplicado antes da idade legalmente protegida.

É justamente nessa zona de ponderação normativa que incidem os precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 952, o reajuste por mudança de faixa etária de plano individual ou familiar é válido, inclusive para contratos antigos e não adaptados, desde que cumpra três requisitos cumulativos, in verbis:

TESE FIRMADA: “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual
, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea
,

onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.”

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados
, tais como

(i) a expressa previsão contratual;

(ii)

não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios
, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a)
No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Posteriormente, no
Tema 1.016
, o STJ estendeu as teses do Tema 952 aos
planos coletivos
, ressalvadas as entidades de autogestão quanto à inaplicabilidade do CDC, e assentou que a expressão “variação acumulada”, constante do art. 3º, II, da Resolução Normativa ANS nº 63/2003, deve ser compreendida em seu sentido matemático próprio, referente ao aumento real de preço em cada intervalo, afastando-se a simples soma aritmética dos percentuais ou o cálculo de média dos percentuais aplicados às faixas etárias. Verbis:

TESE FIRMADA:

“
(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
.”

EMENTA
:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.

(REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)

No caso concreto,
todos os
requisitos exigidos pela jurisprudência qualificada do STJ foram atendidos:

(a)
Previsão contratual
: O Artigo 76 do contrato coletivo por adesão firmado entre a Unimed Vitória e o SINDMOMMES estabelece expressamente dez faixas etárias e os respectivos percentuais de reajuste, incluindo o de 79,44% para a transição à última faixa (acima de 59 anos). A contratação ocorreu em 10/01/2005, enquadrando o ajuste como "plano novo", sujeito às regras da RN 63/2003 da ANS.

(b)
Observância das normas regulatórias
: (i) o contrato prevê exatamente dez faixas etárias, com a última fixada aos 59 anos, conforme a RN 63/2003; (ii) o valor da última faixa (R$ 571,57
2
) corresponde a
5,85 vezes o valor da primeira faixa (R$
97,62
)
, respeitando o limite máximo de seis vezes estabelecido pela norma regulatória; e (iii) a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas (142,13%) é inferior à variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas (141,81%)
3
, em conformidade com o critério matemático exigido pela RN 063/03 e Tema 1.016 do STJ
4
.

(c)
Base atuarial idônea
: O perito judicial concluiu que o percentual aplicado visa recompor o equilíbrio atuarial do contrato diante do perfil de maior utilização de serviços médicos na faixa de risco superior, não se tratando de percentual arbitrário ou discriminatório.

A prova técnica também desconstrói uma premissa fática relevante da atuação administrativa. O titular
Adelair Pereira
aderiu ao plano em 10/01/2005, quando já possuía 68 anos, tendo sido alocado
diretamente na última faixa etária, razão pela qual não sofreu posterior reenquadramento por idade
, mas apenas reajustes anuais, fato atestado pela perícia.
Já a dependente

Maria da Penha Correa Pereira
, que aderiu ao plano aos 53 anos, e sofreu reenquadramento para a última faixa em julho de 2010, ao completar 59 anos, com incidência do percentual contratual de 79,44%, conforme indicado no laudo e e demais documentos. Daí porque a tese de que a operadora teria simplesmente discriminado o titular idoso não se sustenta diante da prova dos autos.

A alegação do Município de Vitória de que a perícia teria examinado apenas “matemática atuarial” e não poderia afastar a abusividade jurídica também não procede. É evidente que a qualificação jurídica do fato compete ao Poder Judiciário, não ao perito. Todavia, em matéria de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo, a conclusão jurídica depende, necessariamente, da verificação de dados técnicos: existência de base atuarial, observância dos limites da RN nº 63/2003, conformidade entre tabela contratual e cobrança efetiva, proporção entre primeira e última faixas e cálculo da variação acumulada. A perícia não substitui o juízo jurídico, mas fornece ao julgador o substrato fático-contábil relevante para aplicar a norma.

A presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório, invocada pelo apelante, também não tem o alcance pretendido, haja vista que a presunção de legitimidade é relativa, não absoluta. Ela desloca o ônus inicial de impugnação ao administrado, mas cede diante de prova judicial robusta em sentido contrário. Uma vez ajuizada ação anulatória e produzida prova pericial idônea demonstrando que a conduta sancionada estava amparada em contrato, regulação setorial e base atuarial, a presunção administrativa não pode subsistir como obstáculo abstrato à tutela jurisdicional.

Quanto aos reajustes anuais, a sentença consignou que eles objetivavam recuperar o equilíbrio financeiro do contrato, e havendo previsão expressa no contrato e inexistindo percentual flagrantemente abusivo, não haveria ilegalidade. Por outro lado, o recurso do Município não demonstra concretamente a abusividade de índices anuais específicos, nem enfrenta de modo particularizado a fundamentação sentencial nesse ponto. Ademais, o Laudo pericial atestou que
o único
percentual de aumento que chamou de “abrupto” ocorreu em julho/10, quando a dependente Maria da Penha passou para a última faixa etária do contrato, mas cuja abusividade não se observou, como exposto anteriormente.

Portanto, a sentença não afrontou o Código de Defesa do Consumidor nem o Estatuto da Pessoa Idosa. Ao revés, aplicou o CDC de forma sistemática, compatibilizando a tutela do consumidor com a legislação especial dos planos de saúde, a regulação da ANS e os precedentes qualificados do STJ. O art. 51, IV, do CDC veda cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, mas a desvantagem exagerada não se presume de forma absoluta quando o reajuste encontra previsão contratual clara, obedece ao regime regulatório e é demonstrado como atuarialmente justificado.

A prova dos autos evidencia que a Unimed Vitória se desincumbiu do ônus de demonstrar a invalidade material da multa administrativa. Lado outro, os elementos colacionados indicam que a punição administrativa careceu de suporte fático-matemático, já que o Município não apresentou sequer algum cálculo a demonstrar a abusividade dos reajustamentos que ampararam a multa administrativa.

Por fim, em que pese o desprovimento do recurso do ente municipal que se avizinha, não vislumbro litigância de má-fé do Apelante a ensejar a aplicação do art. 80 do Código de Processo Civil, o qual exige conduta processual qualificada, reveladora de deslealdade, dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Afinal, recursos frágeis, argumentos reiterativos ou teses vencidas não se confundem, necessariamente, com conduta temerária ou maliciosa. A propósito, em demandas de massa envolvendo operadoras de planos de saúde, inclusive a própria
Unimed Vitória
, não é incomum que se vejam recursos, defesas e insurgências processuais de densidade jurídica variável, muitas vezes reiterados apesar de orientação jurisprudencial já estabilizada. Se todo recurso posteriormente desprovido, ou toda tese rejeitada por insuficiência argumentativa, fosse automaticamente qualificado como ato de má-fé, haveria sério risco de transformar a sanção processual excepcional em mecanismo ordinário de punição da atividade defensiva, o que não se compatibiliza com o modelo cooperativo, contraditório e dialético instituído pelo Código de Processo Civil.

Por essas razões,
rejeito
o pedido de condenação do Município de Vitória por litigância de má-fé.

Considerando o não provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença (“10% sobre o valor da multa administrativa anulada”) para 15% sobre a mesma base fixada no édito e que corresponde ao proveito econômico da Apelada, tendo em vista o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado nas contrarrazões.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 15, §23º . § 3º É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade

2
Esse é o valor da 10ª faixa etária no ano em que ocorreu o reajuste controvertido da dependente Maria da Penha (junho de 2010) e que gerou a multa administrativa no Procon Municipal. Entre 2005 e 2010, o contrato sofreu sucessivos reajustes anuais (9,65% em 2006; 12% em 2007; 10% em 2008; 27% em 2009 e 5,90% em 2010). Com o acúmulo desses índices anuais, o preço da última faixa na tabela de 2010 passou a ser R$ 404,86, conforme é possível observar no Laudo, Tabela à fl.586.

3
Explicação (utilização da Tabela de 2010 – fl.582 - Laudo Pericial): A variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas. A) Variação Acumulada entre a 1ª e a 7ª . Fórmula: (Valor da 7ª faixa ÷ Valor da 1ª faixa) – 1. Cálculo: (R236,37÷
R
97,62) – 1. Resultado: 2,4213 - 1 = 1,4213 →
142,13%
. Variação Acumulada entre a 7ª e a 10ª Faixa: Fórmula: (Valor da 10ª faixa ÷ Valor da 7ª faixa) – 1. Cálculo: (R571,57÷
R
236,37) – 1. Resultado: 2,4181 - 1 = 1,4181 →
141,81%.

4
O Tema 1.016 do STJ definiu que a "variação acumulada" deve refletir o aumento real de preço entre o início e o fim de cada intervalo. Isso significa que não se deve simplesmente somar os percentuais nominais que aparecem na tabela do contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________